Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740378-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0019901-06.2015.8.07.0018, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em síntese, que apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou vícios materiais na constituição da CDA, além de ter ofertado debêntures da Vale do Rio Doce como garantia da execução. Contudo, o Juízo de origem rejeitou a exceção e indeferiu a nomeação dos bens oferecidos à penhora. Alega que as debêntures possuem cotação em bolsa e liquidez, enquadrando-se no inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.830/80, razão pela qual deveriam ser aceitas como garantia da execução. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a penhorabilidade de debêntures, ainda que sem cotação em bolsa, como títulos de crédito. Pondera que a decisão recorrida desconsiderou o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, bem como o princípio da preservação da empresa, constitucionalmente assegurado, e que a penhora sobre o faturamento da empresa comprometeria sua saúde financeira. No tocante à constituição do crédito, sustenta a agravante que a CDA não atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, apontando ausência de elementos essenciais e vícios formais que comprometeriam sua validade. Defende que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de título executivo válido. Aduz que os juros aplicados na execução são excessivos e incompatíveis com os princípios da legalidade e da razoabilidade, argumentando que a Taxa Selic possui natureza remuneratória e não poderia ser utilizada como índice de juros moratórios. Invoca precedentes do STJ que reconhecem a ilegalidade da aplicação da Selic em matéria tributária sem previsão legal específica. Quanto à multa aplicada, afirma que é desproporcional e irrazoável, configurando efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Postula, ainda, a juntada do processo administrativo que originou a inscrição em dívida ativa, alegando que sua ausência compromete o contraditório e a ampla defesa, além de impedir a verificação da legalidade dos acréscimos e da própria constituição do crédito. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a extinção da execução fiscal. Preparo recolhido no ID 76460594. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 248089839 – autos de origem): Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de R&amp;H CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, para cobrança de dívida relativa a ISS. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade das CDAs, vez que não cumpre as exigências do art. 2o, § 5o, inc. II, III e IV, da Lei 6.830/80 e os requisitos do art. 202 do CTN; invalidade formal dos títulos executivos por não conterem a forma de calcular os juros de mora de modo a impossibilitar a defesa do executado; impossibilidade de cobrança concomitante de juros e multa moratórios; o efeito confiscatório da multa aplicada pelo exequente e ofertou debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce como garantia do juízo. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Todavia, questões relativas à incidência e forma de cálculo dos encargos moratórios, em especial da correção monetária, demandam a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, não sendo permitido essa análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro ponto, a excipiente alega a impossibilidade de cumulação de juros e multa moratórios em razão de supostamente possuírem a mesma natureza jurídica. Sem respaldo tal argumento. Isso porque “a multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163). Em suma, a cobrança de juros de mora simultaneamente à multa fiscal moratória é legítima e não configuram bis in idem, como pretende a excipiente, porquanto, esta deflui da desobediência ao prazo fixado em lei, revestindo-se de nítido caráter punitivo, enquanto que aqueles visam à compensação do credor pelo atraso no recolhimento do tributo. Os excipientes suscitam, ainda, que a multa aplicada pelo ente público exequente é desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, o que esbarraria no art. 150, IV, da Constituição Federal. Com relação a essa questão, “a análise de caráter confiscatório da multa aplicada na hipótese dos autos depende de dilação probatória, não podendo ser levantada em exceção de pré-executividade que somente analisa provas pré-constituídas” (Acórdão 655824, 20120020273963AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 26/2/2013. Pág: 115). A parte executada ofereceu também um lote de 921 (novecentos e vinte e uma) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 570.670,02 (quinhentos e setenta mil seiscentos e setenta reais e dois centavos). O Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.o 1.110.925/SP (Tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR MULTA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. Transpõe essa limitação procedimental exceção de pré-executividade que objetiva extinguir a execução fiscal com fundamento na nulidade do auto de infração a partir do qual foi emitida a CDA. III. A desconformidade legal da autuação demanda cognição ampla e expansão probatória incompatíveis com o perfil procedimental da exceção de pré-executividade, sobretudo ante a presunção de legalidade e legitimidade de que se revestem o auto de infração e a própria CDA. IV. O o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, quando importa na diminuição do crédito tributário, naturalmente acarreta a extinção parcial da execução fiscal e, por via de consequência, autoriza o arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. V. Para efeitos sucumbenciais, considera-se vencido o exequente quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, desde que resulte na extinção ou redução da dívida cobrada. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1982544, 0701480-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. O reconhecimento da imunidade tributária de entidades educacionais sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, depende da comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mediante prova pré-constituída. 3. Ausente a apresentação de documentação suficiente para comprovar o preenchimento das exigências legais e havendo controvérsia sobre a revogação de atos declaratórios de imunidade tributária, impõe-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A pendência de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e a cassação dos atos declaratórios de imunidade, com efeito retroativo, afastam a presunção de preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 2015926, 0733264-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) (destacado) Conforme já exposto em linhas anteriores, a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, admitido apenas em hipóteses restritas, quando a nulidade do título executivo puder ser aferida de plano ou quando se discutirem matérias de ordem pública, relacionadas aos pressupostos processuais e às condições da ação. Tais requisitos, contudo, não se encontram presentes nas questões ora suscitadas. No caso em apreço, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, a qual reconhece que a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. No entanto, os documentos juntados aos autos não se revelam suficientes para desconstituir essa presunção. A propósito: Ementa: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que incumbe ao executado ou ao terceiro, a quem aproveite, elidir tal presunção relativa mediante apresentação de prova inequívoca. 2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir a presunção de veracidade, pois se restringiu a afirmar, de forma abstrata, a ausência dos requisitos legais para constituição do débito. 3. Acerca da responsabilidade por substituição tributária, não é exigível que conste o nome dos responsáveis tributários na Certidão de Dívida Ativa, pois podem ser chamados de maneira supletiva. Precedentes. 4. O ISS se trata de imposto sujeito a lançamento por homologação, isto é, fundamentado em declaração elaborada pelo próprio contribuinte. Tal circunstância afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio. 5. Por serem encargos legalmente previstos, é suficiente a indicação na CDA do termo inicial e da norma legal que fundamenta o índice utilizado para atualização monetária e os juros de mora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 0753405-55.2021.8 .07.0016 1818951, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (destacado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CDA. ÔNUS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DEVIDO. MULTA. (...) 2. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficientes alegações genéricas. (...) (Acórdão 1320315, 00260550620168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se depreende da decisão recorrida, o Juízo de origem reconheceu que as certidões de dívida ativa acostadas aos autos atendem aos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80. As referidas certidões contêm os elementos essenciais à sua validade, tais como a identificação do devedor, o valor originário do débito, os encargos legais, a origem da dívida e a metodologia de cálculo dos acréscimos legais. Nesse contexto, eventuais vícios apontados nas CDAs demandariam a realização de instrução probatória, o que inviabiliza sua análise por meio da exceção de pré-executividade, instrumento processual, como já mencionado, destinado apenas à discussão de matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, por prova pré-constituída. Da mesma forma, a alegação de excesso de execução e de supostos vícios na evolução do débito também exige dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil. Trata-se de matéria que extrapola os limites da via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado tanto no âmbito deste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça. No que tange à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, esta igualmente não merece acolhimento. A análise sobre eventual confisco exige exame fático-probatório mais aprofundado, sendo incabível sua apreciação por meio de prova exclusivamente documental, como exigido na via processual eleita. Já quanto à alegação de ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, esta não se sustenta. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecerem a natureza jurídica distinta de tais encargos: os juros moratórios têm finalidade compensatória, enquanto a multa possui caráter punitivo, decorrente da infração à norma tributária. Assim, não há que se falar em bis in idem. Ademais, no que diz respeito à oferta de debêntures como garantia da execução fiscal, o Juízo de origem agiu corretamente ao considerar que não foi observada a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o exequente não pode ser compelido a aceitar bens que não atendam à ordem legal de gradação, sendo, portanto, legítima a recusa do Distrito Federal em aceitar as debêntures oferecidas. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada". O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1 .789.026/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019; AgInt no REsp 1.754.365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). IV. Não altera a conclusão o fato de não ser integral a penhora cuja substituição pretende a executada, ora agravante. Nesse caso, poderá a Fazenda Pública requerer o reforço da penhora insuficiente ou a substituição dos bens penhorados por outros, consoante o disposto no art. 15, II, da Lei de Execução Fiscal. Não pode o executado, porém, compelir a Fazenda Pública, no caso, a substituir o objeto da penhora. V. "A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7 .10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)" (STJ, REsp 1.803 .677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019). VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)" . VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1516436 SP 2019/0154378-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. DEBÊNTURES. BAIXA LIQUIDEZ. ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. 2. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora em execução fiscal não significa que o Distrito Federal não as possa recusar ante a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como diante da baixa liquidez e difícil alienação dos ativos. 3. O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual “a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva” (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839275, 0702587-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DO VALE DO RIO DOCE. RECUSA JUSTIFICADA. BENS DE LIQUIDEZ INCERTA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP No 1.337.790/PR (TEMA No 578/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante insurge-se da decisão agravada que acolheu a recusa do Ente Distrital e indeferiu a oferta de garantia do juízo (debêntures, emitidos pela Companhia Vale do Rio Doce) apresentada pela parte executada/agravante. Sustenta que a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, apontando ainda que a Execução Fiscal deve tramitar da forma menos onerosa para a parte Executada, conforme dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, pugnando pela aceitação dos títulos oferecidos como garantia. Alega, ainda, dificuldades financeiras em razão da Pandemia de Covid-19, e que a preservação das atividades da executada é de interesse de toda a sociedade, pois gera empregos, faz circular riquezas, bens e serviços úteis à comunidade. 2. Se de um lado a execução fiscal deve satisfazer os interesses creditícios da Fazenda Pública exequente visando à satisfação do débito inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, arts. 797, 805 e 824). Vale dizer que a regra de execução menos gravosa para o devedor não é absoluta, devendo ser amenizada segundo critério de razoabilidade do julgador. Assim, a execução deve se realizar da forma menos gravosa para o executado, mas não se pode, sob esse fundamento, prejudicar os interesses do exequente. 3. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los, caso a recusa seja a recusa justificada. 3.1. Nesse sentido, o entendimento do col. STJ fixado no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, que firmou a seguinte tese: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.”. 4. Registre-se que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade das debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um “Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A” com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893922, 0718300-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Para além, a ausência de juntada do processo administrativo não configura, por si só, vício capaz de suspender a execução, especialmente quando a CDA já contém os elementos exigidos por lei. Ressalte-se, por fim, que as matérias ora alegadas poderão ser oportunamente discutidas por meio de embargos à execução fiscal, via processual adequada para a produção das provas necessárias à elucidação dos pontos controvertidos. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela liminar vindicada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025 18:53:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador